Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712412-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO MENEZES DE ABREU RECORRIDO: MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. No caso concreto foram juntados tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 20454810 - Pág. 1 e ID Num. 20454809 - Pág. 1, referentes ao preparo propriamente dito, deixando o recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator